Tribunal: STF
Processo: ARE 1401771
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGENTE POLÍTICO: PREFEITO. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. NECESIDADE DE PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CARGO COMISSIONADO COMO CHEFE DE GABINETE - FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO - Pretensão de pagamento de valores referentes a férias, terço constitucional e 13º salário - Autor que exerceu as funções Chefe de Gabinete entre 2017 e 2020 - Alegações no sentido de que o artigo 39 da Constituição Federal, ao instituir o subsídio para agentes políticos, não veda o pagamento de referidas vantagens, na esteira do decidido no Tema nº 484 do STF, que fixou a tese: ‘o regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pargos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual’ - Entendimento de não vedação ao percebimento de referidas verbas que não significa a obrigatoriedade de pagamento - Ausência de previsão na legislação do Município de Artur Nogueira - Precedentes - Sentença mantida - Recurso não provido.” (e-doc. 15, p. 2).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. II, 7º, incs. VIII e XVII, 37, caput, 39, §§ 3º e 4º, da Constituição da República e ao Tema nº 484 do ementário da Repercussão Geral. 



    3. Argumenta que “a ausência de lei municipal anterior autorizando o pagamento das verbas perquiridas, socorre-se ao entendimento de que os direitos sociais previstos na Constituição Federal não carecem de norma reguladora prévia, por tratar-se de cláusulas pétreas e de aplicabilidade imediata” (e-doc. 17, p. 15-16).



    4. Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, com a reforma do V.Acórdão recorrido, para garantir ao recorrente o direito ao recebimento do décimo terceiro salário, férias indenizadas e terço constitucional de férias previstos no Art. 7º, Incs. VIII e XVII, e Art. 39, §§ 3º e 4º da Constituição Federal” (e-doc. 17, p. 20-21).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20).



    6. O agravante alega que “a discussão refere-se exclusivamente a matéria de direito, em que esse Col. Supremo Tribunal Federal já fixou tratar-se de tema com repercussão geral” (e-doc. 22, p. 4-5). 



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “No caso dos autos, o autor exerceu a função comissionada de Chefe de Gabinete, equiparada, portanto, à qualidade de agente político, aplicando-se a ele, por conseguinte, as regras previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Artur Nogueira. Além disso, o direito ao percebimento, por Agentes Políticos, do 13º (décimo terceiro) salário e às férias vencidas, acrescidas por um terço, não se revela incompatível com a Constituição Federal, desde que previsto em lei ordinária específica.



    No entanto, no presente caso, não há na legislação municipal de Artur Nogueira, dispositivo que reconheça de plano, o direito ao terço de férias e ao décimo terceiro salário aos agentes políticos. Portanto, os pedidos do autor não procedem”. (e-doc. 16, p. 6).



    9. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 650.898-RG/RS, sob a sistemática da repercussão geral — Tema RG nº 484, concluiu, em primeira oportunidade, pela possibilidade de recebimento concomitante de subsídio com décimo terceiro salário, férias e adicional de férias aos prefeitos e vice-prefeitos. Transcrevo, a seguir, a ementa do precedente indicado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. PARÂMETRO DE CONTROLE . REGIME DE SUBSÍDIO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, 13 º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS . 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A ‘verba de representação’ impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido.”



    (RE nº 650.898-RG/RS, Rel. Min. Maro Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 1º/02/2017, p. 24/08/2017).



    10. Ocorre, entretanto, que a jurisprudência consolidou-se no sentido de que a compatibilidade do regime de subsídio com o pagamento de décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias a agente político não prescinde de específica previsão em lei. Cito, a propósito, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Agente político. Pagamento de férias e de décimo terceiro salário. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.269.321-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 24/08/2020, p. 17/09/2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGENTE POLÍTICO – SUBSÍDIO – CUMULAÇÃO COM TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO – PREVISÃO LEGAL. O pagamento de décimo terceiro e terço de férias a agentes políticos remunerados mediante subsídio depende de previsão legal. Precedentes: recurso extraordinário nº 1.155.649, relator ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça de 6 de setembro de 2018; recurso extraordinário com agravo nº 1.151.635, relator ministro Luís Roberto Barroso, veiculado no Diário da Justiça de 22 de outubro de 2018; e recurso extraordinário nº 1.165.206, relatora ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça de 5 de dezembro de 2018.”



    (RE nº 1.285.485-AgR/TO, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, § 1º, 7º, VIII E XVII, 37, CAPUT, E 39, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGENTE POLÍTICO. VICEPREFEITO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650.898. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local pertinente. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.197.896-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/08/2019, p. 27/08/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.02.2019. AGENTE POLÍTICO. VEREADORA. INDENIZAÇÃO. FÉRIAS. NÃO USUFRUÍDAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE LEI LOCAL GARANTIDORA DE TAIS DIREITOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 484. RE 650.898-RG. HIPÓTESE DIVERSA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 1. Inocorrência de violação ao princípio da colegialidade. O art. 21, § 1º, do RISTF, autoriza o relator a, de forma monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. 2. Inaplicável, ao caso, o Tema 484 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 650.898-RG, Redator para o acórdão o Min. Roberto Barroso, DJe 24.08.2017, ocasião em que, no ponto, firmou-se a seguinte tese: o art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de férias e décimo terceiro salário. 3. Na hipótese dos autos, para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem que entendeu pela ausência de lei municipal que preveja o direito pleiteado pela parte Recorrente, demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, o que impede o trânsito do apelo extremo, nos termos da Súmula 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, na hipótese de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.179.044-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/11/2019, p. 26/02/2020). 



    11.  No caso, o Colegiado de origem afirmou a inexistência de legislação local prevendo o benefício pleiteado. Ou seja, reiterou o entendimento desta Corte na matéria em debate.



    12. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. VEREADOR. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS. COMPATIBILIDADE COM SUBSÍDIO. TEMA 484. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.165.206-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 13/09/2019, p. 26/09/2019).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE POLÍTICO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA EM LEI LOCAL ASSENTADA PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.096.906-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2018, p. 07/05/2018).



    13. Nesse sentido, ainda, as decisões monocráticas por mim proferidas nos: ARE nº 1.324.978/SP, j. 26/05/2022, p. 27/05/2022; ARE nº 1.384.843/SP, j. 28/06/2022, p. 29/06/2022; e ARE nº 1.386.274/GO, j. 19/06/2022, p. 21/06/2022.



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 15, p. 8), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator